Tribunal: TJMT
Processo: 1005653-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005653-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVONE DE OLIVEIRA PINTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.811.423/0001-01 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), IVONE DE OLIVEIRA PINTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.811.423/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAL EIRELI (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), SANTOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAL EIRELI (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA PROCEDENTE – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI N.o 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFITO
EX TUNC
– MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADI 1003057-65.2019.8.11.000 – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 100, DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82 – JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO N.o 61.136/MT – INEXIGIBILIDADE PARCIAL DA CDA – CORREÇÃO DO VALOR DO TÍTULO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA N.o 1.076, DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO SINGULAR – FIXAÇÃO POR ESCALONAMENTO – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4.o, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO – APELO DA PARTE ADVERSA PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100, da Lei Estadual n.o 4.547/82.

2. O STF, em decisão do dia 27.09.2023, na Reclamação n.o 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1179245. Aplicação do efeito
ex tunc.

3. Conclui-se pela inadmissibilidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, instituída pelo art. 100, da Lei n.o 4.547, de 27 de dezembro de 1982.

4. O reconhecimento da inexigibilidade parcial de crédito representado na Certidão de Dívida Ativa não exige a emenda ou a substituição do título para o prosseguimento da execução fiscal quando a quantia indevida puder ser apurada por simples cálculos aritméticos.

5. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.o do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1076, do STJ).

6. Conforme preceitua o art. 85, §5.o, do CPC, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados.

7. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e parcialmente provido. Apelo da parte adversa não provido.

8. Sentença retificada em parte.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 165347208) e, também, por SANTOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAL EIRELI, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
” n.o

1005653-88.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou nulos os créditos tributários relativos ao ICMS por estimativa e TACIN, nos seguintes termos (ID. 165347202):

“Trata-se de ação anulatória movida por SANTOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A pretensão cinge-se na extinção dos créditos oriundos do de ICMS estimativa e TACIN constantes nas CDAs n. 2018257, 2018720748, 2018825356, 2018828695, 2017472075, 2018772304, 2018825343 e 2018884487 (execuções fiscais conexas: n. 1033057-51.2021.8.11.0041 e 1033265-35.2021.8.11.0041).

Registre-se que nas CDAs 2018825356, 2017472075 e 2018825343 constam outros créditos além do ICMS estimativa e TACIN.

A decisão id. 80213262 deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada e concedeu justiça gratuita em favor da parte autora.

Contestação em id. 82446411. A Fazenda Pública Estadual defende a higidez da cobrança de TACIN e promoveu a exclusão dos créditos oriundos de ICMS estimativa. Impugnação em id. 91997541.

É o relatório.

Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria essencialmente de direito, já existindo provas suficientes nos autos, estando o processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC.

No que tange ao regime de apuração do ICMS estimativa simplificada e ICMS estimativa por operação, o requerido reconheceu a inconstitucionalidade prontamente e cancelou o respectivo crédito tributário.

Quanto à TACIN, o Supremo Tribunal Federal (STF), em ADI 2908, pacificou que a cobrança da taxa de incêndio por Estado-membro é inconstitucional. Transcreve-se:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - TAXA DE INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL E INDIVISÍVEL NÃO PODE SER CUSTEADO POR TAXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STF. 1a Turma. RE 1240111 AgR, Rel. Luiz Fux, julgado em 06/03/2020)

Com amparo no entendimento da Suprema Corte, a prevenção e o combate a incêndios são atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros, sendo consideradas atividades de segurança pública, nos termos do art. 144, V e § 5o da CF/88.

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...)

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. (...)

§ 5o Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

A segurança pública é atividade essencial do Estado e, por isso, é sustentada por meio de impostos, e não por taxa.

A propósito:

(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível, logo deve ser remunerada mediante imposto, isto é, viola o artigo 145, II, do Texto Constitucional, a exigência de taxa para sua fruição. (...) (STF. Plenário. ADI 1942, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 18/12/2015).

Desse modo, não é possível que, a pretexto de prevenir sinistro relativo a incêndio, o demandado crie tributo sob o rótulo de taxa, razão pela qual é inconstitucional a TACIN.

A respeito da modulação dos efeitos, importante consignar que na ADI 2908 não prevaleceu a proposta, feita pelo ministro Dias Toffoli, de modulação da declaração de inconstitucionalidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (ADI 2908 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020).

E, uma vez que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nas ações diretas de inconstitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (art. 102, § 2o, CF), deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança do crédito de TACIN, com efeito
ex tunc
.

Ante o exposto, diante da inconstitucionalidade da cobrança do crédito referente à falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio, sua cobrança deve ser excluída das CDAs objeto dos autos, em respeito ao efeito
erga omnes
que goza a decisão proferida pela Suprema Corte.

Desta forma, JULGO PROCEDENTE a ação e DECLARO NULOS os créditos referentes ao regime de ICMS por estimativa e TACIN cobrados nas CDAs n. 2018257, 2018720748, 2018825356, 2018828695, 2017472075, 2018772304, 2018825343 e 2018884487, resguardados eventuais outros créditos integrantes dos títulos executivos em epígrafe.

Deixo de condenar ao pagamento das custas judiciais, pois o Estado é isento das mesmas, em consonância ao artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Em virtude da causalidade, CONDENO o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado do autor no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC.

Entende-se por
proveito econômico obtido
a soma dos valores excluídos da dívida a título de TACIN e ICMS estimativa.

Todavia, considerando que houve o reconhecimento em parte do pedido do autor, tendo como base o percentual acima fixado, PROMOVO a redução dos honorários sucumbenciais ao percentual de
6% (seis por cento)
, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Registre-se, para fins de atualização do valor, que deve ser observada a taxa SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional no 113, de 08 de dezembro de 2021.

Sentença sujeita a remessa necessária.

Translade-se a presente sentença aos autos n.1033057-51.2021.8.11.0041 e 1033265-35.2021.8.11.0041.

P. R. I. C.

4 de novembro de 2022.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito”.

Contra a supratranscrita sentença, a empresa SANTOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI opôs embargos de declaração (ID. 165347203), os quais foram rejeitados (ID. 165347214).

O
ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões recursais (ID. 165347208)
, alega, em síntese, que, a seu ver, a sentença merece ser reformada no tocante à fixação dos honorários advocatícios.

Na oportunidade, relata que:
“(...)
concretamente, subsumindo-se o fato ao regramento exposto, vê-se que a sentença não realizou o comando previsto tanto no § 8o (regra da equidade) como no § 2o (critérios), ambos do art. 85, arbitrando valor totalmente desarrazoado
”
, bem como que, no caso de não ser esse o entendimento:
“(...) requer seja a sentença reformada para se fixe o percentual da verba de sucumbência de acordo com o regramento das faixas de honorários estabelecido no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC”
.

Afirma que a percentagem dos honorários deve ser arbitrada na importância de 4% (quatro por cento) e não de 6% (seis por cento), uma vez que:
“(...) ao fundamentar o
decisum
no §4o do art. 90 do CPC, era de rigor que fosse expressamente consignado o valor final da verba sucumbencial arbitrada em 4% (quatro por cento)”
.

Ademais, discorre sobre a higidez da cobrança da TACIN, por entender que:
“(...) no caso específico do Estado de Mato Grosso, não há apreciação da legislação referente à TACIN em controle concentrado no âmbito do STF, mas tão somente em controle difuso (RE 1.242.431/MT), que, repisese, sequer possui repercussão geral, ao contrário do decidido na ADI Estadual, que, frise-se, possui efeito vinculante e
erga omnes
perante todos os julgadores que compõem o referido tribunal (inciso V do art. 927 do CPC)”
.

Ressalta, ainda, que:
“(...)
a mera publicação do acórdão já é suficiente para o cumprimento do
decisum
, sendo desnecessário aguardar o seu trânsito em julgado para que seja observado pelos órgãos do judiciário
”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, pede:

“
Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio,
receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo,
por conseguinte, o E. TJMT proveja-o,
reformando a sentença hostilizada
, nos termos acima esposados”.

SANTOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAL EIRELI, por sua vez, defende o desacerto na sentença (ID. 165347215), ao argumento de que não há possibilidade de retificação parcial da CDA, por entender que:
“(...) a anulação deve englobar as certidões de dívida ativa e o processo administrativo, pois não faz sentido retificar a CDA em parte haja vista o princípio da unidade que se faz presente para suspensão do débito como todo”
.

No tocante aos honorários advocatícios, salienta que: “(...)
é necessário observar os percentuais mínimos estabelecidos no Código de Processo Civil, de modo que a faixa inicial para fixação honorária no presente caso é de 8% sobre o valor da condenação e não de 6% como fixou o nobre magistrado
”.

Pede, pois, ao seu final:

“Ante o exposto, requer que o presente recurso seja
CONHECIDO
e, ao final, seja dado
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida, no sentido de acolher todos os pedidos formulado pelo Apelante, com o fito de declarar a
EXTINÇÃO DEFINITIVA
das CDA’s 2018825356, 2017472075 e 2018825343, nos termos do artigo 156, inciso X, do Código Tributário Nacional, bem como fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico de acordo com o artigo 85, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil”.

Contrarrazões inserida nos ID. 165347213, por via das quais a parte SANTOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAL EIRELI requer o não provimento do recurso de apelação interposto pelo ente estadual.

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresenta o seguinte parecer (ID. 172947690):

“
Apelos aviados por ambos os litigantes.

SANTOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS pretende reforma que declare totalmente nulas as três CDAs que identifica.

Com efeito, tendo declarado inexigíveis os créditos de Taxa de Combate a Incêndio nelas incluídos, a sentença as preservou quanto aos demais que as constituem.

Segundo a recorrente, os princípios da unidade e da liquidez da CDA impedem a sua desconstituição fracionada. Constatada a ilegalidade, mesmo que parcial, o título inteiro perde a eficácia, tornando-se inexigível. Eventuais créditos não fulminados pela ilegitimidade devem originar outro título a ser inscrito.

O Estado de Mato Grosso se opõe alegando que a desconstituição parcial da CDA é plenamente legítima. Daí pretender o desprovimento do recurso.

É o que consta.

A jurisprudência superior considera jurídica a desconstituição parcial de CDA, mesmo quando uma parte dos créditos abarcados estejam insuficientemente identificados, dificultando a atuação da defesa. Em tal hipótese, como entende, subtrai-se o valor inexigível do pedido de execução, que prossegue em relação aos exigíveis.

É o que há de se fazer neste caso, reduzindo-se dos valores exigidos os relativos à TACIN. Questão puramente matemática.

A propósito, é princípio de Direito que os atos parcialmente válidos são suscetíveis de desconstituição parcial.

Isso posto, manifestação pelo desprovimento.

Cuiabá, 22.06.23

JOSÉ B GONÇALVES

Proc Just”.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de
RECURSOS DE
APELAÇÃO
, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 165347208) e, também, por SANTOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAL EIRELI, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
” n.o 1005653-88.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou nulos os créditos tributários relativos ao ICMS por estimativa e TACIN (ID. 165347202).

O fato jurídico-processual revela que
SANTOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAL EIRELI, ajuizou, em 21.02.2022, a presente “
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à extinção das CDA’s números 2018257, 2018720748, 2018825356, 2018828695, 2017472075, 2018772304, 2018825343 e 20188884487, bem como o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança de ICMS Estimativa e TACIN.

O pedido liminar foi parcialmente concedido pelo juízo
a quo
para
“(...)
a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constantes da CDA n.o 201882695, da CDA n.o 2017472075, da CDA n.o 2018772304, da CDA n.o 2018825343 e da CDA n.o 2018884487, relativamente à cobrança do ICMS Estimativa Simplificada e da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN)
”
(ID. 165347160).

Nas contrarrazões (ID. 165347167), o ESTADO DE MATO GROSSO informou o cancelamento das CDA’s números 20181772304, 2018720748 e 2018257, por cobrarem ICMS estimativa e, invocou a higidez da cobrança da TACIN.

Além disso, expôs que:

“(...)

Informa-se, ainda, que as CDAs no 2018828695, 2018825356, 2018825343 e 2017472075 deverão permanecer ativas tão somente em relação aos seguintes fatos geradores:

a)
infração no 19.10.1
- Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN);

b)
infração no 25.1.1
- FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA;

c)
infração no 17.2.1
- MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DEDOCUMENTOS FISCAIS; e

d)
infração no 17.1.31
- FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF”
.

Sobreveio, então, a sentença ora hostilizada, em 07.11.2022 (ID. 165347202),
que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou nulos os créditos tributários relativos ao ICMS por estimativa e TACIN, como dantes relatado
.

Com essas considerações, passo à análise da REMESSA NECESSÁRIA em conjunto com as APELAÇÕES.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em relação à cobrança da TACIN, importa ressaltar que
no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema n.o 16).
In verbis
:
“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”
(STF, Tribunal Pleno, RE n.o 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1.o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

Em complemento, no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12.06.2019, a Suprema Corte decidiu:
“modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”
(STF, Tribunal Pleno, RE n.o 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Já no julgamento da ADI n.o 2908/SE, concluído em 11.10.2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado de Sergipe, veja-se a ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti universi),
mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019)”.

Os embargos de declaração opostos na sequência, sob o fundamento de que o acórdão teria incorrido em omissão, uma vez que não analisou a modulação dos efeitos, foram rejeitados, à unanimidade, da seguinte forma:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020)”.

Tem-se, pois, que, no julgamento do mérito da ação de controle concentrado de constitucionalidade da Lei do Estado de Sergipe (ADI n.o 2908/SE), diante das particularidades daquele caso, o STF decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão.

Na sequência, o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos do RE n.o 1179245 AgR-EDv, publicada em 23.03.2021, por unanimidade, também reconheceu a inexigibilidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento,
por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.

(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055

DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)”.

Em nível estatual, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.o 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos
ex nunc,
a partir do trânsito em julgado. Confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)”. (grifei).

Em consulta ao referido feito, verifica-se que o v. acórdão transitou em julgado na data de
16.08.2023,

com o julgamento do segundo embargos de declaração – que manteve o efeito
ex nunc,
consoante certidão de ID. 179087692 dos autos de referência.

Registra-se, por oportuno, que a rejeição dos embargos declaratórios opostos pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, à época, teve como fundamento o fato de que:
“(...) a Lei instituidora da TACIN no Estado de Mato Grosso esteve plenamente vigente desde o ano de 1982, portanto, os reflexos que o decisum declaratório da inconstitucionalidade teria na segurança jurídica estatal, caso não aplicados os efeitos prospectivos, seriam de proporções calamitosas (...)”
logo, infere-se que:
“(...) é manifesto que a modulação dos efeitos em questão está devidamente fundamentada, em sintonia com a segurança jurídica e a situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência e os severos impactos financeiros, assim como decidiu o STF no recentíssimo julgamento dos Aclaratórios opostos na ADI 4411/MG”.
(cf. acordão de ID. 175288661 – proc. n.o 1003057-65.2019.8.11.0000).

Dessa forma, a princípio, justificada a modulação temporal perfectibilizada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, em detrimento da regra geral, estabelecida no art. 28, da Lei n.o 9.868, de 10.10.1999 (Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade).

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática,
julgou procedente, em parte,
a Reclamação n.o 61136, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, para:
“(...) cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245”.
(STF – Rcl n.o 61136/MT, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023), tendo o
decisum
transitado em julgado em
23.11.2023.

Aliás, devida à pertinência, transcrevo os fundamentos da supramencionada decisão:

“(...)

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT) em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos no 1003057- 65.2019.8.11.0000.

2. A parte reclamante alega que, nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, julgados por esta Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à FIEMT, vedando sua cobrança. Requerida, pela Fazenda Pública, a modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente negada à época. 3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

4. É o relatório. Decido.

5. Dispenso a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).

6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8
. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo
parcialmente procedente
o pedido formulado na reclamação,
para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.
Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.

10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 27 de setembro de 2023.

MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

RELATOR”. (grifo nosso).

E, atenta à esta alteração fática, esta Corte de Justiça tem, assim, decidido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI N. 2908. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO EX TUNC. MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADI 1003057-65.2019.8.11.0000. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82. JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO No 61.136/MT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”, sem a modulação dos efeitos, de modo que deve ser a aplicada a regra geral (efeito
ex tunc
).

2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/82.

4. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação n. 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1179245. Aplicação do efeito
ex tunc.

5. Sentença que não comporta qualquer reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008956-35.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)” (grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RELAÇÃO À INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN)
— INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS. Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, decide a questão à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da não aplicação da modulação dos efeitos da decisão em relação à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982. Embargos rejeitados. (N.U 1020173-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”. (grifo nosso).

Assim, conclui-se pela inadmissibilidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, instituída pelo art. 100, da Lei n.o 4.547, de 27 de dezembro de 1982.

Logo, não vislumbro motivos que ensejem modificação dessa parte da sentença, uma vez que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Em relação aos argumentos expostos por SANTOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAL EIRELI, sobre a extinção do feito por suposta impossibilidade de retificação parcial da execução, vale mencionar que o reconhecimento da parcial inexigibilidade dos títulos não acarreta a anulação das CDA’s por eventual ausência de certeza ou liquidez, uma vez que são necessários meros cálculos aritméticos para a exclusão da parcela indevida, devendo a execução fiscal prosseguir pelo saldo remanescente.

Acerca do tema, eis o Informativo n.o 506, do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE PARCIAL DA CDA. O reconhecimento da inexigibilidade parcial de crédito representado na certidão da dívida ativa (CDA) não exige a emenda ou a substituição do título para o prosseguimento da execução fiscal quando a quantia indevida puder ser prontamente abatida por meros cálculos aritméticos.
O excesso de execução não implica a decretação da nulidade do título executivo extrajudicial, mas tão-somente a redução do montante ao valor tido como devido, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculos aritméticos. Precedentes citados: REsp 1.115.501-SP, DJe 30/11/2010, e REsp. 1.247.811-RS, DJe 21/6/2011.
AgRg no REsp 941.809-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 4/10/2012
”.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO - CORREÇÃO DO VALOR DA CDA - MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, não se olvida do suscitado julgamento proferido na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, em que o Órgão Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, modulando, contudo, os efeitos da decisão, para lhe conferir contornos ex nunc, a fim de que a eficácia plena se dê a partir do seu trânsito em julgado. 2. O reconhecimento da inexigibilidade parcial de crédito representado na certidão da dívida ativa (CDA) não exige a emenda ou a substituição do título para o prosseguimento da execução fiscal quando a quantia indevida puder ser prontamente abatida por meros cálculos aritméticos. O excesso de execução não implica a decretação da nulidade do título executivo extrajudicial, mas tão-somente a redução do montante ao valor tido como devido, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculos aritméticos. 3. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AC: 10036857720218110002, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023)”.

Vê-se, portanto, que, no caso
sub examen
, basta efetuar simples cálculos aritméticos para eliminar a parcela indevida a qual foi declarada inconstitucional.

De outro lado, é notório que
os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3.o, do Código de Processo Civil:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)”.

Importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos,
decidiu pacificar a discussão sobre a matéria relativa à fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC:

“1) A fixação dos
honorários
por
apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório;
ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Assim, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos em que o
“proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”
, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.

Ressalta-se, nesta oportunidade, que, quando o dispositivo legal acima transcrito consigna
“proveito econômico inestimável”
, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer, por exemplo, nas demandas ambientais ou nas ações de família).
Ademais, não se deve confundir “valor inestimável” com “valor elevado”
.

À vista disso, em razão da procedência da ação que culminou na anulação dos
“(...) créditos referentes ao regime de ICMS por estimativa e TACIN cobrados nas CDAs n. 2018257, 2018720748, 2018825356, 2018828695, 2017472075, 2018772304, 2018825343 e 2018884487 (...)”
, conclui-se que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, isto é, 10% (dez por cento), observando o proveito econômico obtido.

Além disso,
deve ser observado o escalonamento previsto no §5.o, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente
, com as devidas atualizações monetárias.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
SANTOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAL EIRELI e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, somente para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 8% (doze por cento) sobre o proveito econômico, observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba, todos reduzidos pela metade,
com fulcro no artigo 90 § 4.o, do CPC.

Em reexame necessário,
RETIFICO A SENTENÇA
nos termos acima mencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024